Tribunal: TJMT
Processo: 1004444-42.2024.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004444-42.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Contribuição Sindical]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), FESSP-MT FEDERACAO SINDICAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.986.478/0001-20 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS - CNPJ: 15.024.029/0001-80 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DESPROVEU O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, VENCIDO O 1º VOGAL.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1004444-42.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: FESSP-MT FEDERACAO SINDICAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

Ementa
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. NATUREZA DA DECISÃO. ACOLHIDA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE RPV. EXIGIBILIDADE DE RECURSO DE APELAÇÃO. DESPROVIMENTO DO AGRAVO.

I.

CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu o Agravo de Instrumento interposto em face da decisão proferida na Ação de Cobrança em Fase de Cumprimento de Sentença, que acolheu a impugnação à execução, reconheceu excesso na execução, homologou a memória de cálculo apresentada e impôs honorários advocatícios sucumbenciais, determinando o início da fase requisitória após a preclusão recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir a natureza da decisão que acolheu a impugnação à execução, reconhecendo excesso na execução. O agravante sustenta a possibilidade de interposição de Agravo de Instrumento, enquanto a decisão impugnada foi considerada terminativa, sendo, portanto, cabível Apelação.

II.

RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Código de Processo Civil, em seu artigo 1.015, estabelece a possibilidade de Agravo de Instrumento contra decisões interlocutórias que tratem da fase de cumprimento de sentença e execução, desde que não impliquem o término da execução.

4.

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado de que, no cumprimento de sentença, se a decisão não extinguir a execução, a medida correta é o Agravo de Instrumento, enquanto a Apelação é cabível quando a decisão extinguir a execução, conforme preconizado no artigo 203, §1º, do CPC.

5.

No presente caso, a decisão tem natureza claramente terminativa, pois finaliza o cumprimento da sentença, ao determinar a expedição da Requisição como o último ato da execução, culminando no pagamento pela Fazenda Pública.

6.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Agravo Interno desprovido, mantendo-se a decisão que não conheceu o Agravo de Instrumento.

Tese de julgamento
:

1.

O recurso adequado contra decisão que acolhe a impugnação ao cumprimento de sentença, homologa os cálculos, determina a expedição de RPV e alvará, é a Apelação, e não o Agravo de Instrumento.

2.

A interposição de Agravo de Instrumento contra decisão que extingue a execução caracteriza erro grosseiro e demonstra inadequação da via recursal.

3.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.015, 203, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 1.986.386/MA, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 30/05/2022.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Agravo Interno interposto por Federação Sindical dos Servidores Públicos do Estado de Mato Grosso – FESSP/MT (id. 244054665), em face da decisão monocrática inserida ao id. 238425155, que não conheceu do recurso de agravo de instrumento, interposto pelo agravante
contra decisão proferida nos autos da
Ação de Cobrança em Fase de Cumprimento de Sentença n° 0000779-35.20128.11.0039
, movida em desfavor do
Município de São José dos Quatro Marcos-MT
.

A decisão objeto do agravo de instrumento
acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença
, reconheceu o excesso na execução, homologou memória de cálculo da parte agravada, condenou o agravante/exeqüente ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais no importe de 10% (dez por cento) sobre o excesso, e determinou que após a preclusão da via recursal, iniciasse a
fase requisitória
perante a Presidência do Tribunal.

No presente recurso, o
agravante alega que a decisão proferida na fase de execução, que julgou procedente a impugnação à execução, não é terminativa, pois o processo executivo continua até a quitação da dívida.

Diz que o Agravo de Instrumento é cabível em situações como essa, pois, embora a decisão não tenha extinguido o feito, ela afeta o andamento do processo, principalmente no que tange à imposição de honorários sucumbenciais.

Requer a reforma da decisão para que seja conhecido o recurso de agravo de instrumento.

Decorreu o prazo sem que a parte agravada apresentasse contrarrazões (id. 256007654).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura digital no Sistema PJE.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1004444-42.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: FESSP-MT FEDERACAO SINDICAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Turma:

Trata-se de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento, sob o fundamento de que a decisão atacada teria natureza terminativa, razão pela qual seria cabível a interposição de Apelação e não Agravo de Instrumento.

A parte agravante alega que a decisão recorrida não extinguiu a execução, mas apenas a Impugnação à Execução, mantendo a fase executiva, o que tornaria cabível o Agravo de Instrumento.

A questão central no presente recurso é definir a natureza da decisão que extinguiu a Impugnação à Execução, mas não pôs fim à execução, sendo necessária a análise sobre a aplicabilidade do Agravo de Instrumento.

O Código de Processo Civil, em seu artigo 1.015, estabelece que cabe Agravo de Instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre a fase de cumprimento de sentença, execução, e outros incidentes processuais.

A parte recorrente sustenta que a decisão impugnada não encerra a execução, uma vez que não houve a supressão da dívida, sendo necessário o prosseguimento do cumprimento da sentença até a quitação total do valor devido.

O artigo203, § 1
o
, do CPC, define a natureza dos pronunciamentos judiciais, nos seguintes termos:

Art. 203. Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos.

§ 1º Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais,
sentença
é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum,
bem como extingue a execução
. (destaquei)

Vejamos o posicionamento do STJ:
“(...)
a impugnação ao cumprimento de sentença se resolverá a partir de pronunciamento judicial, que pode ser sentença ou decisão interlocutória, a depender de seu conteúdo e efeito: se extinguir a execução, será sentença, conforme o citado artigo 203, § 1º, parte final; caso contrário, será decisão interlocutória, conforme art. 203, § 2º, CPC/2015
.” (STJ. AgInt no AREsp n. 1.986.386/MA, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 23/6/2022) (Destaquei.)

Vejamos o dispositivo da decisão recorrida (id. 138528805 – Cumprimento de Sentença n° 0000779-35.2012.8.11.0039):

DISPOSIÇÕES FINAIS

Ante o exposto,
acolho a impugnação ao cumprimento de sentença
, para reconhecer o excesso na execução e, via de consequência,
homologar a memória de cálculo apresentada pelo ente público
.

Condeno a parte requerente/exequente ao pagamento dos honorários sucumbenciais no importe de 10% sobre o reconhecido excesso.

Se acaso a parte requerente/exequente for beneficiária da justiça gratuita, fica suspensa a exigibilidade, na forma da lei.

Preclusa a via recursal,
inicie-se a fase requisitória
perante a Presidência do Tribunal.

Frise-se que eventuais atualizações ocorrerão no momento do pagamento.

Antes de encaminhar o ofício, dê-se ciência às partes acerca do seu conteúdo.

Disponibilizado os valores, desde já, fica autoriza a expedição de alvará de levantamento em favor da parte requerente/exequente.

Demonstrado o pagamento, tornem-me os autos conclusos para sentença fundada no artigo 924 do CPC.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

No caso, o pronunciamento questionado corresponde à sentença de extinção, de modo que a interposição de Recurso de Agravo de Instrumento se mostra inadmissível.

A decisão tem natureza claramente terminativa, pois finaliza o cumprimento da sentença, ao determinar a expedição da Requisição como o último ato da execução, culminando no pagamento pela Fazenda Pública.

Diante disso, considerando a natureza da decisão, qual seja, sentença, não é cabível a interposição do Recurso de
Agravo
de
Instrumento
, mas Recurso de Apelação.

A propósito, a jurisprudência:

“AGRAVO INTERNO
- RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
(...) MÉRITO -
SENTENÇA QUE HOMOLOGA OS CÁLCULOS APRESENTADOS E DETERMINA A EXPEDIÇÃO DE RPV OU PRECATÓRIO
, DECLARANDO EXTINTA A EXECUÇÃO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - (...) RECURSO DESPROVIDO. (...) 3 -
O recurso cabível contra sentença que homologa os cálculos apresentados e determina a expedição de RPV ou precatório, declarando extinta a execução, é o de apelação.
(...).”
(TJMT.
1009673-56.2019.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relatora Desa.
Helena Maria Bezerra Ramos
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 17/05/2021, DJe 27/05/2021) (Destaquei.)

“RECURSO DE APELAÇÃO -
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
- PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO RECURSO PELA INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - REJEIÇÃO - IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - ÍNDICES DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - SUBSTITUIÇÃO/ALTERAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - VIOLAÇÃO À COISA JULGADA - RECURSO DESPROVIDO.
De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o recurso cabível contra decisão que homologa os cálculos apresentados e determina a expedição de RPV ou precatório, declarando extinta a execução, é o de apelação.
(...).”
(TJMT.
0026091-75.2010.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relatora: Desa.
Helena Maria Bezerra Ramos
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 09/03/2020, DJe 16/03/2020) (Destaquei.)

AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECE DO RECURSO DE APELAÇÃO- DECISÃO QUE NÃO ENCERRA FASE EXECUTIVA-AGRAVO DE INSTRUMENTO-APLICAÇÃO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL - IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - - NÃO CABIMENTO- RECURSO DESPROVIDO.

1
. Segundo a jurisprudência deste Superior Tribunal, "a decisão que resolve Impugnação ao Cumprimento de Sentença e extingue a execução deve ser atacada através de Apelação, enquanto aquela que julga o mesmo incidente, sem extinguir a fase executiva, deve ser atacada por meio de Agravo de Instrumento
, bem como que, em ambas as hipóteses, não é aplicável o princípio da fungibilidade recursal.Precedentes: AgRg no AREsp 538.442/RJ, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 23/2/2016; AgInt no AREsp 1.467.643/SP, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 13/12/2019, e AgInt no AREsp 1.453.448/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 11/10/2019"(AgInt no AREsp 1.466.324/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 24/11/2020.

2. A interposição de recurso de apelação contra a decisão interlocutória caracteriza erro grosseiro a impedir a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. (N.U 1010233-74.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/05/2021, Publicado no DJE 22/06/2021).

3. Agravo Interno desprovido.

(N.U 1000882-82.2021.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/08/2023, Publicado no DJE 04/09/2023)
(Destaquei.)

Ante o exposto,
DESPROVEJO o Agravo Interno
, mantendo a decisão que não conheceu o Agravo de Instrumento.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (1º VOGAL)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de agravo interno interposto por Federação Sindical dos Servidores Públicos do Estado de Mato Grosso – FESSP/MT contra a decisão monocrática proferida pela relatora do recurso, que não conheceu do recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos da ação de cobrança n. 0000779-35.20128.11.0039 ajuizada pelo Município de São José dos Quatro Marcos (MT) que, em fase de cumprimento de sentença, reconheceu o excesso na execução e homologou os cálculos da parte agravada, com o início da fase requisitória.

Em sessão virtual, a d. Relatora negou provimento ao recurso de agravo interno, mantendo a decisão monocrática que não conheceu do recurso de agravo de instrumento, sob o fundamento de que “o pronunciamento questionado corresponde à sentença de extinção, de modo que a interposição de Recurso de Agravo de Instrumento se mostra inadmissível.”.

Pois bem.

No caso, restou expressamente consignado pelo d. Juízo de origem o seguinte: “Demonstrado o pagamento, tornem-me os autos conclusos para sentença fundada no artigo 924 do CPC”.

Como se vê, na decisão agravada foi acolhida a impugnação ao cumprimento de sentença, com a consequente homologação dos cálculos e determinação de expedição de RPV/precatório, o que não encerrou a fase de execução.

Cumpre ressaltar que a decisão interlocutória é aquela que não põe fim à fase de conhecimento ou de execução do feito, independentemente de seu conteúdo, sendo cabível, portanto, sua impugnação por agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015, do Código de Processo Civil.

A propósito, o C. Superior Tribunal de Justiça possui posicionamento consolidado de que “‘a decisão que homologa cálculos na fase de cumprimento da sentença, por sua natureza interlocutória, é impugnável por meio de agravo de instrumento. Precedentes: AgInt no AgRg no AREsp 768.149/SP, Rel. Min. Sergio Kukina, Primeira Turma, DJe 20/6/2017; AgInt no REsp 1.623.870/PB, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 13/3/2017; AgRg no AREsp 200.522/MG, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Terceira Turma, DJe 11/5/2015’ (AgInt no REsp 1.639.523/CE, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 13/10/2020, DJe de 15/10/2020)” (ex vi STJ, AgInt no REsp n. 2.148.291/PA, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 25/10/2024) [sem destaque no original].

Em mesma linha é posicionamento desta c. Primeira Câmara de Direito Público:

"AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (URV) DECISÃO QUE HOMOLOGOU OS CÁLCULOS E DETERMINOU A ATUALIZAÇÃO DOS VALORES, SEM EXTINGUIR A FASE EXECUTIVA – DECISÃO RECORRIDA POR MEIO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO E NÃO DE APELAÇÃO - DECISÃO AGRAVADA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO DESPROVIDO.

O STJ firmou entendimento no sentido de que “a decisão que resolve Impugnação ao Cumprimento de Sentença e extingue a execução deve ser atacada por meio de Apelação, enquanto aquela que julga o mesmo incidente, mas sem extinguir a fase executiva, por meio de Agravo de Instrumento." (TJMT, N.U 0001096-76.2014.8.11.0002, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/08/2024, Publicado no DJE 30/08/2024) [sem destaque no original].

A partir dessas premissas, com a devida vênia a entendimento diverso, considerando que não houve a extinção do feito, tenho que a decisão recorrida possui natureza interlocutória e, portanto, o recurso interposto é adequado, devendo ser provido o recurso de agravo interno, para conhecer do recurso de agravo de instrumento.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação supra, com a devida vênia à eminente relatora, DOU PROVIMENTO ao agravo interno para conhecer do recurso de agravo de instrumento, devendo ser analisado o mérito do recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2024